Tribunal: TJMT
Processo: 0010163-65.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0010163-65.2014.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: ISAC LUIZ DE RESENDE E OUTRA
Vistos, etc.
Diante da certidão ID 33772465, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as custas recursais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI